Tribunal: STF
Processo: Rcl 90039
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Beaute Clinica Medica Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região descumprido, no processo n. 0001737-79.2025.5.13.0000, a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Requer o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.

Na origem, a parte beneficiária impetrou mandado de segurança em face de decisão que determinou o sobrestamento da reclamação trabalhista originária em cumprimento à decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes. O órgão reclamado concedeu a segurança pleiteada, adotando os seguintes fundamentos:

O mandado de segurança ataca ato inquinado de ilegal proferido na reclamação trabalhista nº 0001118-40.2025.5.13.0004, por meio do qual a autoridade dita coatora reconheceu a aderência ao Tema n° 1.389 do STF e determinou o sobrestamento do feito, com as seguintes razões (fl. 6):
[...]
Sucede que a prova documental pré-constituída revela que, no caso sob análise, não há notícia da existência de contrato civil ou comercial formal celebrado entre as partes, tampouco foi acostado qualquer documento que demonstre de forma inequívoca a alegada autonomia da prestação de serviços. 
A propósito, na contestação apresentada na ação matriz, a parte demandada, ora litisconsorte, afirmou que "torna-se demasiadamente importante destacar que o contrato verbal firmado entre as partes foi pactuado livre de qualquer vício" (fl. 45), de onde se extrai a ausência de controvérsia sobre a formalização de contrato entre as partes. 
A suspensão do processo não decorre de comando automático do Tema 1.389/STF, mas exige análise concreta de aderência, a qual não foi realizada. A inexistência de contrato civil ou comercial formal, somada à ausência de qualquer instrumento documental que demonstre autonomia real, evidencia que a lide envolve unicamente a aferição dos requisitos do art. 3º da CLT, situação que afasta a incidência do referido tema de repercussão geral, o qual trata genuinamente sobre a licitude de contratos civis e comerciais de prestação de serviços por pessoas físicas sem vínculo empregatício.
[...]
Nesse contexto, a discussão travada na ação matriz não envolve a licitude da contratação de pessoa jurídica ou a fraude na formalização de contrato firmado com trabalhador autônomo. 
Ademais, a decisão impugnada paralisa o processo por prazo indeterminado, sem fundamentação individualizada e sem considerar a existência de verbas de natureza alimentar e a condição de lactante da impetrante, o que caracteriza violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tais circunstâncias revelam gravame imediato e justificam a preservação da liminar concedida, porque presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
Com essas razões, ratifico a liminar deferida, a fim de conceder a segurança para determinar o prosseguimento regular da reclamação trabalhista nº 0001118- 40.2025.5.13.0004, até ulterior deliberação deste Tribunal.
(Grifei)

De acordo com o ato reclamado, não há, na origem, contrato civil/comercial de prestação de serviços.

Nesses termos, a causa originária não está abrangida dentre as diretrizes constantes do Tema 1.389/RG, pelo que não há falar em transgressão à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre as questões relacionadas.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente